Tribunal: STF
Processo: ARE 1380299
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE EMPRESA EM TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS, JUNTADA DE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO IMPOSTO AOS DOCUMENTOS FISCAIS, ALÉM DA INDICAÇÃO DA SUBMISSÃO AO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO NAS NOTAS FISCAIS, SOB PENA DE INIDONEIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA RECONHECER A ILEGALIDADE DAS DUAS ÚLTIMAS MEDIDAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM PREVENIR A INADIMPLÊNCIA CONTUMAZ DA EMPRESA IMPETRANTE, DANDO EFETIVIDADE AO ART. 60, § 1º, I, "F", DO RICMS/SC. SENTENÇA REFORMADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e; 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por outro lado, restaram afastadas as exigências previstas nos itens 7, 8 e 8.1 do Termo de Tratamento Tributário Diferenciado n. 185000002241622, dispensando-se a necessidade de indicação de que a empresa impetrante está sujeita ao regime especial de recolhimento na nota fiscal, assim como afastada a necessidade de juntada do respectivo comprovante de recolhimento de ICMS aos documentos fiscais, sob pena de caracterizar inidoneidade.



    Todavia, em exame aos autos, observa-se que não há ilegalidade nas obrigações imputadas pelo ente estatal.



    Em decorrência da reiterada ausência de repasses ao erário dos valores relativos ao ICMS, nota-se que empresa impetrante foi enquadrada no Regime Especial de Fiscalização que estabelece Tratamento Tributário Diferenciado (TTD), de modo a evitar prejuízos futuros ao erário em relação ao ICMS a ser gerado e recolhido por contribuinte com histórico de descumprimento da legislação tributária estadual.



    Nesse sentido, dispõe o art. 111-B da Lei Estadual n. 3.938/66, que disciplina normas de Legislação Tributária Estadual: (...)



    É de se registrar que a previsão para recolhimento antecipado do tributo também encontra respaldo nos arts. 53 e 60 do RICMS/SC. (...)



    As demais condições do enquadramento no Regime Especial de Fiscalização foram estabelecidas no Termo de Tratamento Tributário Diferenciado n. 185000002241622, inclusive a previsão para indicação de que a empresa impetrante está sujeita ao regime especial de recolhimento nas notas fiscais, assim como a determinação para juntada do respectivo comprovante de recolhimento de ICMS aos documentos fiscais, sob pena de caracterizar inidoneidade. (...)



    No presente caso, as medidas aplicadas pelo fisco nos itens 7, 8 e 8.1 do Termo de Tratamento Tributário Diferenciado n. 185000002241622 não caracterizam restrição indevida à atividade empresarial, haja vista que não acarretam ou exigem o pagamento de créditos tributários pretéritos como condição para possibilitar a comercialização de mercadorias. Em verdade, as medidas impugnadas visam apenas dar efetividade à determinação de antecipação do momento de recolhimento do ICMS, nos termos do art. 60, § 1º, I, "f", do RICMS/SC, de forma a prevenir a ocorrência de novas lesões aos cofres públicos em decorrência da situação de inadimplência contumaz da empresa impetrante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Regime Especial de Fiscalização. Aproveitamento de crédito. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.224.180/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/11/19).



    Na mesma direção: ARE nº 1.122.822/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/19; e ARE nº 1.139.556/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente